Tribunal: TJDFT
Processo: 0709122-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709122-04.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF (exequente) em face de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva proposto pelo ora apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (executado), indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 41232166). Os embargos de declaração opostos pelo exequente foram conhecidos e não providos (IDs 41232169 e 41232171). Em suas razões (ID 41232174), o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por violação ao artigo 10, do Código de Processo Civil. Afirma que não foi intimado para se manifestar quanto ao fundamento primordial que ensejou a rejeição prematura do cumprimento de sentença, qual seja, a ilegitimidade ativa do sindicato. No mérito, aduz que o direito alcançado pelos sindicalizados, por meio de ação coletiva promovida pelo SINDICATO apelante, não é coletivo em sentido estrito, mas, sim, direito individual homogêneo. Tece considerações sobre o parágrafo único do artigo 81, do Código de Defesa do Consumidor. Discorre que os direitos individuais homogêneos recebem proteção coletiva com o propósito de otimizar o acesso à Justiça e a economia processual, estando a legitimação sindical para condução do processo coletivo expressa no artigo 8o, III, da Constituição Federal. Diz que o fundamento adotado pela sentença recorrida é contrário ao disposto na legislação. Acrescenta que o pedido de cumprimento de sentença decorre de provimento jurisdicional em ação coletiva, pelo rito processual civil tradicional (ação ordinária), que reconheceu, em favor dos sindicalizados, o direito ao recebimento de valores. Ressalta que os direitos individuais homogêneos possuem natureza divisível, diferentemente dos direitos coletivos em sentido estrito. Assevera que, nos termos do artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, ao sindicato é garantido o direito à defesa dos interesses coletivos ou individuais da categoria, que consiste na legitimidade extraordinária sindical. Menciona a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 823 de repercussão geral. Reforça a legitimidade ativa do sindicato para promover o cumprimento de sentença fracionado, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Colaciona precedentes em abono a sua tese. Frisa que a inicial foi acompanhada da procuração outorgada pelo SINDICATO, de modo que não existe irregularidade processual. Tece considerações sobre os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito. Aduz que o prazo de emenda tem natureza dilatória e que o vício de representação é sanável. Faz alusão ao princípio da cooperação. Ao final, pugna pela anulação da sentença, por violação aos artigos 10 e 104, do Código de Processo Civil. Sucessivamente, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que, reformando-se o comando sentencial, seja admitido o cumprimento de sentença em nome do sindicato apelante. Subsidiariamente, pede a concessão de prazo para juntada das procurações remanescentes dos substituídos, com fulcro no artigo 104, §2o, do Código de Processo Civil. Preparo regular (IDs 41232175 e 41232176). Contrarrazões apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL no ID 41232181, nas quais suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso e pela condenação dos apelantes nos ônus da sucumbência recursal. Brevemente relatados, decido. Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade Em sede de contrarrazões, o apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido, por ausência de observância ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante teria se limitado a discutir sua legitimidade ativa, questão que diverge da decidida. Assevera que não houve impugnação à determinação judicial contida na sentença. A preliminar não merece acolhimento. O apelo interposto expõe, claramente, as razões do inconformismo da parte autora quanto aos fundamentos da sentença que conduziram ao indeferimento da petição inicial. Desse modo, ao contrário do que afirma o apelado, o recurso interposto impugna de forma específica os fundamentos da decisão, tendo apresentado argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. Rejeito a preliminar aventada pelo apelado. Assim, conheço do recurso, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Da preliminar de nulidade da sentença – decisão surpresa Não se constata a alegada violação ao princípio da não surpresa (artigo 10, do Código de Processo Civil). Antes da prolação da sentença que indeferiu a petição inicial, o juízo a quo determinou a emenda à petição inicial (ID 41231704). Dentro do prazo estipulado pelo magistrado, o apelante apresentou a petição de ID 41231707, na qual, além de anexar o comprovante de recolhimento das custas iniciais: a) esclarece que propôs o cumprimento de sentença em favor dos substituídos indicados nos autos; b) defende sua legitimidade ativa; c) requer a reconsideração da determinação de alteração do polo ativo e de juntada de documentos e procuração dos substituídos, para que os autos prossigam com o sindicato no polo ativo do cumprimento de sentença, cuja procuração já se encontra anexa aos autos; d) subsidiariamente, pugna pela prorrogação do prazo concedido, por mais 60 dias, diante da necessidade de entrar em contato individualmente com cada um dos substituídos para qualificar e providenciar as respectivas procurações. Posteriormente, antes de ser apreciado o pedido de prorrogação de prazo, o SINDICATO anexou aos autos as procurações de dois exequentes e pugnou novamente pela prorrogação do prazo, por ao menos 60 dias, para a apresentação das procurações remanescentes. Contudo, o juízo a quo entendeu pelo indeferimento da petição inicial, com fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 41232166). Por oportuno, destaque-se o seguinte excerto da sentença: Em ID 129803894, a parte exequente foi intimada a promover a emenda da inicial, todavia, limitou-se a juntar o comprovante de recolhimento das custas e a postular a reconsideração da decisão (ID 132644938), deixando de cumprir, assim, os termos da determinação de emenda. Vale salientar que não se trata de execução coletiva da sentença, mas execução individual, até porque, se fosse execução coletiva, deveria ser requerida diretamente no Juízo que proferiu a sentença exequenda. O ente sindical ajuizou diversas demandas similares, dividindo os beneficiários em grupos, o que evidencia o interesse de promover execução individual (ainda que com formação de litisconsórcio facultativo) para exigir o cumprimento da sentença em caráter individual. Sendo assim, deve trazer a documentação regular de todos os exequentes, o que não foi providenciado. O pedido subsidiário para extensão do prazo para a regularização dos documentos tampouco pode ser acolhido, visto que era dever do ente sindical já ajuizar a demanda com toda a documentação. Não se justifica o acréscimo do prazo para além dos quinze dias previstos em lei, pois era dever do sindicato contactar os servidores antes do ajuizamento da demanda, e não posteriormente à determinação para emenda, sob pena de se chancelar prática abusiva, até porque o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado apenas para evitar a perda do prazo prescricional. Em vista do exposto, INDEFIRO a petição inicial de ID 129197387 (CPC, art. 330, IV) e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem julgamento do mérito, nos termos do art. 924, I, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. (g.n.) Veja-se que, independentemente do mérito da sentença, o apelante teve a oportunidade de se manifestar sobre a determinação de emenda, oportunidade na qual pugnou pela reconsideração da decisão e, subsidiariamente, pela prorrogação do prazo. Desse modo, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa. DO MÉRITO No mérito, o recurso merece provimento. A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade ativa do sindicato apelante para propor cumprimento individual de sentença coletiva em nome de determinados substituídos, identificados no ID 41214543, página 5. Nada obstante o entendimento contrário adotado pelo magistrado de origem, que resultou no indeferimento da petição inicial, a matéria em debate foi pacificada no Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema no 823, conforme tese a seguir destacada: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015) (g.n.) Nesse sentido, o SINDICATO possui legitimidade ativa para promover a execução individual da sentença coletiva, na qualidade de substituto processual dos filiados, independentemente de autorização. Em igual sentido, cumpre destacar recente precedente do Superior Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA EXTRAORDINÁRIA PARA PROMOÇÃO DE AÇÕES EM FAVOR DOS SUBSTITUÍDOS. 1. A legitimidade do sindicato foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, sob a ótica de repercussão geral - RE 883.642/AL, Tema 823/STF - quando decidiu que o Sindicato possui a ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. Em igual sentido, a Corte Suprema firmou a orientação de que "a legitimação das organizações sindicais, entidades de classe ou associações, para a segurança coletiva, é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual. CF/88, art. 5o, LXX" (RE 193.382, Relator Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/1996, DJ 20-09-1996, PP-34547, EMENT, VOL-01842-05, PP-00949). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 64.457/PI, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 13/12/2021.) (g.n.) Atento aos precedentes das Cortes Superiores, este Tribunal de Justiça também reconhece a legitimidade ativa do sindicato para propor o cumprimento individual de sentença coletiva, na qualidade de substituto processual, desde que seja observada a livre distribuição do feito e efetuado o recolhimento das custas iniciais. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA/DF. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 137, §3o, INCISO II, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DO TJDFT. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a distribuição por dependência e determinou a redistribuição do feito aleatoriamente entre as Varas da Fazenda Pública. 2. No cumprimento de sentença proveniente de ação coletiva, a regra é a prevenção do Juízo sentenciante, conforme se extrai do art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil e do art. 98, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Na hipótese dos autos, o sindicato atua na qualidade de substituto processual de determinados filiados, e não em substituição de toda a categoria, não se tratando, portanto, de cumprimento de sentença de natureza coletiva, mas sim cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que em litisconsórcio ativo. Assim, deve ser afastada a regra geral de distribuição por prevenção, conforme disposto no art. 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. 4. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido que a execução individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva não torna prevento o juízo da demanda principal, podendo o cumprimento de sentença ser processado, inclusive, em foro diverso, de acordo com o domicílio do interessado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1610340, 07195726020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022) (g.n.) Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade ativa do sindicato. Isenção de custas: inaplicabilidade do CDC 87. 1. O sindicato tem legitimidade ativa para defender em juízo os direitos e interesses individuais dos integrantes da categoria que representa (RE 883.642 RG). 2. A isenção de custas prevista no CDC 87 restringe-se às demandas coletivas, não alcançando o cumprimento individual proposto pelo sindicato em favor de poucos substituídos. (Acórdão 1436530, 07053448020228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022) (g.n.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. SINDICATO. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PRETENSÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. 1. O microssistema do processo coletivo volta-se essencialmente à proteção dos direitos metaindividuais, descritos no art. 81 do Código de Defesa do Consumidor. O art. 82 do mesmo normativo, com o objetivo de dar efetividade à tutela deste direito, previu que a legitimação extraordinária nas demandas coletivas por substituição processual seria concorrente e disjuntiva. A legitimidade é atribuída a mais de uma pessoa e os legitimados podem ir a juízo separadamente. 2. O art. 8o, inc. III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a legitimidade para a tutela dos interesses individuais ou coletivos integrantes da categoria que representam, de modo que esta legitimação extraordinária deve ser vista de forma ampla e abrange, inclusive, a liquidação e a execução. 3. É incabível a determinação de individualização do cumprimento de sentença proposto por um dos legitimados para a liquidação e execução do título executivo, ante a ausência de fundamento legal. 4. Apelação provida. (Acórdão 1409061, 00071439720128070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022) (g.n.) MICROSSISTEMA DA TUTELA COLETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. DEFESA DE INTERESSE EXCLUSIVAMENTE PRIVADO DOS SINDICALIZADOS. RELEVÂNCIA DA QUALIDADE DOS SINDICALIZADOS E NÃO A DO SINDICATO. NÃO INCIDÊNCIA DAS BENESSES VERSADAS NO ART. 87 DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor - CDC se destina apenas às ações coletivas de que trata o próprio código, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação busca tutelar direito de seus sindicalizados ou associados. (v.g., AgInt nos EDcl no REsp 1263030/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, julgado em 28/8/2018, DJe 3/9/2018). 1.1. Na mesma linha, o STJ entende que as benesses previstas no art. 87 do CDC, "não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária [ou mesmo extraordinária], pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico." (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 11/10/2021). 2. Considerando que, in casu, trata-se de liquidação de sentença em benefício de 5 (cinco) substituídos processuais em litisconsórcio, imperioso reconhecer que não há falar em cumprimento coletivo de sentença, mas de um cumprimento individual de sentença coletiva. 2.1. Conquanto o agravante atue em legitimação extraordinária, os interesses por ele defendidos são meramente privados dos sindicalizados titulares do direito material. Logo, uma vez que o sindicato apenas presenta 5 (cinco) dos seus filiado na relação jurídica processual instaurada, devem ser levadas em conta as qualidades dos sindicalizados e não a do sindicato, o que afasta a incidência do art. 87 do CDC. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1430111, 07086488720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. SINDICALIZADOS. CARÁTER INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. INEXISTENTE. 1. Nas hipóteses em que o Sindicato atua na qualidade de substituto processual de determinados filiados, e não em substituição à toda a categoria, a respectiva ação não será caracterizada como execução coletiva, mas sim como cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que em litisconsórcio ativo. 2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença coletiva não torna prevento o juízo da demanda principal, podendo o cumprimento de sentença ser processado, inclusive, em foro diverso, de acordo com o domicílio do interessado. 3. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1618022, 07180612720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUALIZADA. PREVENÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. 1. A liquidação da sentença proferida na ação no 0013136-95.2000.8.07.0001, conquanto movida pelo sindicato, não tem natureza coletiva, pois não se volta a tutela de toda a categoria, mas de apenas cinco filiados, em litisconsórcios, e de interesses individualizados. 2. Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há se falar em prevenção do Juízo prolator do título coletivo exequendo. 3. O Provimento Geral da Corregedoria determina a nova distribuição para o cumprimento individual de sentenças proferidas em ações coletivas (art. 137, §3o, III). 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1616764, 07187333520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022) (g.n.) In casu, considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 823 de repercussão geral, que o cumprimento de sentença foi livremente distribuído e que as custas iniciais já foram recolhidas, deve ser afastado o indeferimento da petição inicial. DA PRESCRIÇÃO A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, a qualquer momento. O exequente ingressou com o presente cumprimento individual de sentença para executar, em nome dos substituídos, a sentença prolatada na ação coletiva no 59888/96, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/03/2000. Afirma que seria aplicável ao caso a modulação dos efeitos do Tema no 880, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS: Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. (acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, publicado no DJe de 22/06/2018). (g.n.) Ocorre que, em 2009, o SINDICATO ingressou com a execução coletiva da sentença no 0134432-69.2009.8.07.0001 (antigo no 2009.01.1.134432-0), oportunidade em que o juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública reconheceu de ofício a prescrição da pretensão. A sentença foi impugnada por apelação, mas mantida por este Tribunal de Justiça. Ainda irresignado, o Sindicato recorreu à Colenda Corte Superior, que confirmou a prescrição, conforme ementa abaixo destacada: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV - Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V - Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI - Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018) (g.n.) Com efeito, a prescrição da pretensão executória de pagar as parcelas vencidas foi confirmada por este Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça e, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado da execução coletiva no 0134432-69.2009.8.07.0001, em razão da pendência do julgamento de embargos de divergência opostos pelo SINDICATO, é preciso reconhecer que a matéria está demasiadamente adiantada e que o entendimento se encontra sedimentado. Ademais, nada obstante o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.301.935/DF (Processo no 0134432-69.2009.8.07.0001 deste Tribunal de Justiça), não ser dotado de efeito vinculante, o reconhecimento da prescrição da pretensão do SINDICATO de executar a sentença coletiva não pode ser ignorado na análise da prescrição da pretensão de cumprimento individual da sentença, já que o título em execução é o mesmo. Veja-se que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o Tema 880, do Superior Tribunal de Justiça, seria inaplicável ao caso, tendo em vista a desnecessidade dos dados funcionais para o ingresso da execução da sentença. Nesse ponto, impende ressaltar que, conforme foi registrado na sentença prolatada nos autos da execução da obrigação de fazer acima transcrita (2000.01.1.059897-3), o tíquete alimentação voltou a ser pago aos servidores no ano de 2002 e o próprio valor da parcela poderia ter sido utilizado pelo sindicato para liquidar a sentença, relativamente aos valores não pagos. Além disso, é incontroverso que, desde 2005, quando apresentou nos próprios autos da execução de obrigação de fazer (Processo no 2000.01.1.059897-3) o pedido de execução da obrigação de pagar, o sindicato já havia reunido os documentos necessários para a elaboração dos cálculos das parcelas vencidas, fato que se repetiu no ajuizamento da ação de execução coletiva proposta em 2009 (ID 14787751, páginas 15-16, dos autos do processo no 0134432-69.2009.8.07.0001). Ressalte-se que, na sentença prolatada nos autos do Processo no 0134432-69.2009.8.07.0001 (ID 14787751, páginas 30-31), em que houve o reconhecimento da prescrição da execução de pagar, o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública também consignou: Se a recalcitrância do Réu não interrompe prescrição - antes lhe confirma o início - ainda mais quando esta nem sequer se refere ao pedido correto, como ocorreu na hipótese. Como imaginar que a negativa do Réu em fornecer os tickets poderia interromper ou suspender o prazo prescricional para requerimento da obrigação de pagar? O mesmo se diga do questionamento quanto ao início do prazo prescricional enquanto o Distrito Federal não apresentou os dados funcionais para realização dos cálculos. Ora, embora pudessem facilitar a elaboração de planilha do valor devido, a apresentação dos dados pelo Distrito Federal não pode constituir escudo ao Sindicato que deveria ter promovido a execução com observância dos prazos prescricionais, ainda mais quando se sabe que tais dados não são imprescindíveis para a realização do cálculo. E tanto não são que vários sindicalizados (mais de 400) promoveram a execução do julgado, individualmente, sem necessidade de apresentação de qualquer dado pelo Distrito Federal. Vê-se que o Sindicato Autor permaneceu inerte aguardando a entrega dos dados funcionais dos servidores substituídos. Nesse vai e vem passaram-se mais de 04 anos, sem que qualquer providência fosse adotada pelo Sindicato-Autor. Se os dados não foram entregues pelo devedor, deveria o Sindicato ter apresentado sua própria planilha em feito próprio e adequado e não ficar eternamente aguardando. Aliás, essa é a inteligência do artigo 604, §1o do Código de Processo Civil, vigente à época dos fatos, que o próprio Sindicato fez questão de indicar nessa petição. (g.n.) Assim, o que se concluiu é que a sentença que constituiu o título executivo coletivo (Processo no 59.888/96) deixou de ser executada integralmente por inércia do sindicato em promover a liquidação dos valores atrasados no tempo e modo oportunos, e, não, por ausência ou demora na apresentação de documentos pelo DISTRITO FEDERAL (executado), como quer fazer crer o apelante. De acordo com a narrativa exposta pelo apelante e os documentos juntados aos autos, referentes às solicitações de elementos para a realização dos cálculos e à recusa do DISTRITO FEDERAL em fornecê-los, os pedidos foram formulados apenas no âmbito da execução da obrigação de fazer, e, não, em sede de liquidação/execução da obrigação de pagar. Por fim, não se pode ignorar que os sindicalizados, na qualidade de servidores públicos vinculados ao ente executado (DISTRITO FEDERAL), possuíam a prerrogativa de obter seus documentos funcionais necessários para a elaboração dos cálculos das parcelas inadimplidas, tanto que lograram êxito em indicar o valor devido na petição inicial do cumprimento individual da sentença. Desse modo, deve ser reconhecida a inaplicabilidade do Tema no 880, do Superior Tribunal de Justiça, já que, no caso concreto, não é possível sustentar a existência de pendência de documentos para o ingresso do cumprimento de sentença. Em outro caso envolvendo demanda idêntica, este Tribunal de Justiça decidiu no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO SUPRIMIDO. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DF. VALORES INADIMPLIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA EXCLUIR A SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. A consumação da prescrição é matéria de ordem pública, autônoma e suficiente por si só para culminar liminarmente com a resolução do mérito (art. 332, § 1o, c/c art. 487, II, ambos do CPC). É dispensável e contraproducente postergar o julgamento do mérito para apreciar, previamente, pedido de prazo suplementar para juntada de documentos não afetos ao reconhecimento da prescrição. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Não houve resistência/inércia do ente público devedor em fornecer os dados necessários à liquidação da obrigação de pagar constante do título executivo, pois não foi iniciado em tempo oportuno procedimento com vistas à execução da obrigação de pagar quantia certa. A execução do título executivo não ficou pendente pela falta de apresentação de documentos por parte do executado, razão pela qual não está compreendida no âmbito da modulação do Tema 880/STJ. 3. O aguardo das fichas financeiras e perícia pleiteadas na ação de execução de fazer não descaracteriza a inércia do sindicato que somente quando já prescrita a pretensão executiva da execução de pagar, formulou nos próprios autos da execução de fazer o pedido de pagar quantia certa com a indicação do valor devido, quando na época exigia-se ação autônoma. O atraso no ingresso da execução de pagar decorreu tão somente da inércia do exequente em promovê-la. Prescrição da pretensão executiva consumada. 4. A relação processual restou formalizada com a devida intimação do executado para se manifestar sobre a prejudicial de mérito, sendo cabível a condenação do exequente em honorários advocatícios de sucumbência. 5. Não cabe a atualização com base na taxa SELIC dos honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa. 6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1635906, 07095854320228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022) Outrossim, tendo sido pronunciada a prescrição da pretensão executória coletiva (0134432-69.2009.8.07.0001), não há que falar em interrupção do prazo para ajuizamento do cumprimento individual da sentença. Saliente-se que os embargos de divergência pendentes de julgamento no Superior Tribunal de Justiça não são dotados de efeito suspensivo. Por consequência, ante a inaplicabilidade do Tema no 880, pronuncio de ofício a prescrição da pretensão executória individual, pois formulada após 22 anos do trânsito em julgado da sentença coletiva (Processo no 59.888/96). DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA No caso em apreço, o DISTRITO FEDERAL foi citado apenas para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (ID 41232181), interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial. O ente público não se manifestou sobre o mérito do cumprimento de sentença, tampouco sobre a consumação da prescrição. Assim, entendo que é indevida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado. Ante o exposto, conheço do recurso e ele DOU PROVIMENTO, a fim de cassar a sentença que indeferiu a petição inicial, tendo em vista a legitimidade ativa do SINDICATO, cuja representação processual está adequada. Em atenção ao efeito translativo do recurso, RECONHEÇO DE OFÍCIO a prescrição da pretensão executiva. Por consequência, julgo extinto o cumprimento de sentença, com resolução do mérito, com fundamento nos artigos 332, §1o e 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas pelo exequente. Sem honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator